Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. TUTELA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA ANULADA.
1. Diante da constatação de que a pretensão autoral não integrou a causa de pedir e o pedido deduzidos na ação autuada sob o n. 0729982-19.2018.8.07.000 e, por essa razão, não é objeto de cumprimento de sentença, deve ser tornada sem efeito a sentença recorrida, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, incisos I e V, do CPC.
2. Não obstante a anulação da sentença, não há como se conhecer do pedido de antecipação de tutela recursal, visto que a pretensão se confunde com o mérito da controvérsia posta na inicial, que não foi objeto de apreciação pela instância originária, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
4. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida.